Tribunal: STF
Processo: AI 493484
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO
APRESENTADA EM OUTRO TRIBUNAL. RECEBIMENTO NESTA CORTE APÓS O
DECURSO DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não merecem
prosperar os presentes embargos, porquanto referido recurso é
intempestivo, já que o mesmo fora apresentado perante tribunal
incompetente para o seu julgamento, somente chegando a esta Corte
depois de decorrido o prazo legal.
Embargos de declaração não
conhecidos.